Tribunal: TJMT
Processo: 1008617-72.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008617-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Fruição / Gozo, Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALMIR TSIWA RU - CPF: 710.417.121-54 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dra. Jaqueline Cherulli (1º vogal): Nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2º vogal): Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO para: a) reformar parcialmente a sentença, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre fevereiro e dezembro de 2020; b) condenar o ente demandado ao pagamento do FGTS, referente ao período acima; e c) reconhecer o direito às férias remuneradas com o adicional de um terço sobre 45 dias, relativas aos anos de 2020 e 2024, com compensação dos valores. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008617-72.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008617-72.2025.8.11.0001

Recorrente:
Valmir Tsiwa Ru.

Recorrido:
Município de Campinápolis-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com município e de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e férias acrescidas de um terço. O recorrente alega ter prestado serviços na função de professor por meio de contratos sucessivos entre os anos de 2018 e 2024, pleiteando o reconhecimento da unicidade contratual e verbas correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da alegada nulidade contratual em razão da sucessiva contratação temporária; (ii) estabelecer se o recorrente comprovou o direito ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de um terço relativas ao período contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil atribui à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu, pois não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a renovação sucessiva e irregular dos contratos temporários.

4.

Os holerites juntados revelam vínculos temporários em períodos determinados (anos de 2020 e 2024), compatíveis com a Lei Municipal nº 1.154/2016, que disciplina as hipóteses de contratação por excepcional interesse público.

5.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a ausência de documentação comprobatória dos contratos temporários e do alegado desvirtuamento impede o reconhecimento da nulidade contratual e das verbas reflexas.

6.

A ficha financeira colacionada pelo recorrente evidencia que os valores de férias já foram pagos, inexistindo prova de diferenças a serem quitadas.

7.

Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos, a improcedência dos pedidos deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à parte autora o ônus de comprovar a existência e o desvirtuamento dos contratos temporários para fundamentar pedido de nulidade contratual e verbas reflexas.

2.

A ausência de documentos que demonstrem a alegada contratação sucessiva e irregular inviabiliza o reconhecimento da nulidade contratual.

3.

A juntada de ficha financeira que comprova o pagamento das férias impede o deferimento do pedido de diferenças.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/95, artigos 46 e 55; Lei Municipal nº 1.154/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1004449-76.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008617-72.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008617-72.2025.8.11.0001

Recorrente:
Valmir Tsiwa Ru.

Recorrido:
Município de Campinápolis-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Valmir Tsiwa Ru
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 309675395)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 309675396): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 309675850): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008617-72.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008617-72.2025.8.11.0001

Recorrente:
Valmir Tsiwa Ru.

Recorrido:
Município de Campinápolis-MT.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Valmir Tsiwa Ru
, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes e de pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional feitos na presente ação de cobrança, proposta pelo recorrente em face do
Município de Campinápolis-MT
, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público estadual, na função de professor, com os sucessivos contratos temporários de trabalho entre os anos de 2018 a 2024, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

O autor alega que
prestou serviço temporário ao Município de Camponápolis-MT por meio de vários contratos, porém
não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas de provas igualmente genéricas.

Ademais, observa-se que a parte autora recorrente juntou com a inicial sua ficha financeira, demonstrando que laborou e percebeu salário nos seguintes períodos:

- 02/2018 a 12/2019 – período prescrito

- 02/2020 a 12/2020 – 11 (onze) meses; e

- 02/2024 a 12/2024 – 11 (onze) meses.

No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que os contratos de trabalho foram renovados de forma sucessiva, sem justificativa e em desacordo com previsão legal vigente
, não comprovando, portanto, a alegada unicidade contratual e, portanto, inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas
.

Ademais, de acordo com os holerites acima referidos, o prazo da contratação temporária obedeceu ao que estabelece a Lei Municipal n.º 1.154/2016:

“Art. 2º Para efeitos desta Lei, considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público aquela que comprometa a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da Administração Pública e que não possam ser realizados com a utilização do quadro de pessoal existente, nos termos seguintes:

a) Cumprimento a Termos de Ajustamento de Conduta - TAC;

b) Licença Maternidade;

c) Licença Prêmio;

d) Licença saúde;

e) Licença para o tratamento de assuntos de interesse particular;

f) Atendimento a Termos de Cooperação Técnica/Regime de Colaboração;

g) Inexistência de concursados para o cargo;

h) Substituição a profissionais em outras afastamentos legais;

i) Aumento na demanda da prestação de serviços inadiáveis.

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei, deverá ser precedido de Processo Seletivo Simplificado - PSS e/ou Processo Seletivo Público - PSP, de Provas e/ou de Provas e Títulos.

§ 1º O Processo Seletivo Simplificado - PSS e/ou Processo Seletivo Público - PSP, mencionados no caput deste artigo terão validade de 01 (um) ano, prorrogáveis por igual período, se assim o interesse público exigir”.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que os documentos carreados ao feito não demonstram a alegada nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso desde 2018. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração.

2. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

3. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso:“ A parte Reclamante alega que prestou serviço temporário à Reclamada nos anos de 2018 a 2022, de forma ininterrupta. Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas-CÉDULA C (id 123154320 a 123154323), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC). Quanto a natureza jurídica do vínculo entre as partes, imperioso esclarecer que é temporário por excepcional interesse público, submetido ao regime especial (...) Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC”.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para emenda da inicial, entendo que a juntada dos contratos temporários e dos respectivos períodos não é equiparável ao documento essencial à propositura da ação, o que possibilitaria a emenda da inicial.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento ( (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

6. Os contratos temporários são documentos necessários à prova de fato constitutivo do direito, ônus da parte autora (art. 373 inciso I do CPC, por isso, não é necessária à intimação da parte para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

7. A respeito deste tema, trago precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 - 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua CÉDULA C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para ser realizada emenda da inicial, entendo que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por isso, não é necessária à sua intimação para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas (id 105336722 e 105336718), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC)”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

8. (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3ºdo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA”.

No que tange às férias, observa-se pela ficha financeira colacionada à inicial, que a parte recorrente já recebeu os valores pertinentes, não tendo demonstrado a existência de diferenças a serem quitadas.

Por todo o exposto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para
MANTER
a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008617-72.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
VALMIR TSIWA RU.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento: 22 a 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 309675394), julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o reclamante não logrou êxito em comprovar a existência de nulidade na contratação temporária, não fazendo jus ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pleiteado e, ainda, que houve o pagamento corretamente das férias, conforme documento apresentado no ID 191455905 – Pje 1º grau.

Em seu voto, a ilustre Relatora conheceu do recurso interposto pelo reclamante, e, no mérito, negou provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto proferido, quanto à improcedência do pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários e, por consequência, quanto ao pagamento do FGTS pleiteado, bem como no que tange ao pagamento das férias e do terço constitucional sobre 45 dias.

Inicialmente, observa-se que a ação foi proposta em
10/2/2025
, estando prescritos possíveis direitos dos períodos anteriores à data de
10/2/2020
, conforme dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Consta dos autos que a parte autora manteve vínculo com o ente demandado entre os anos de 2017 e 2024, mediante a celebração de contratos temporários, exercendo a função de professora da educação básica.

Conforme mencionado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso em análise, as fichas financeiras anexas aos IDs 309675368/309675371 demonstram que o demandante laborou, de forma temporária, nos seguintes períodos: fevereiro a dezembro de 2018; fevereiro a dezembro de 2019; fevereiro a dezembro de 2020 e de fevereiro a dezembro de 2024.

Assim, denota-se que no período compreendido entre os anos de 2021 e 2023
não
houve contratação temporária.

Observa-se, portanto, que entre os anos de 2018 a 2020, a autora exerceu atividade de forma contínua, pelo período de
33 (trinta e três) meses
, sem que tenha sido observado o limite legal previsto para contratações temporárias.

Pois bem, a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contratação em caráter temporário para suprir “
a necessidade temporária de excepcional interesse público
”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(
...)

IX –
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
(grifei).

No âmbito do município de Campinápolis, a Lei Complementar Municipal nº 01, de 13/12/1993, que trata sobre a revisão do Estatuto dos Servidores Públicos municipal, dispõe:

Art. 239. Para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante contrato de locação de serviços.

Art. 240. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

(...)

IV - Preenchimento de vagas para os professores
da zona rural, quando comprovada a impossibilidade de um concursado residente na sede do município deslocar-se para a lotação da referida vaga;

(...)

§ 1º As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e obedecerão aos seguintes prazos:

I - Nas hipóteses dos incisos I, III e VIII, o prazo será de até 6 (seis) meses;

II - Nas hipóteses dos incisos II e IV, de até 12 (doze) meses
;

III - Nas hipóteses dos incisos IV e V, de até quarenta e oito meses.

§ 2º Os prazos de que trata o parágrafo anterior são improrrogáveis
(grifei).

Dessa forma, constata-se que o período de 33 meses excede, em muito, o limite máximo permitido de 12 meses, caracterizando, portanto, a irregularidade da contratação.

Assim, extrapolado esse limite, resta configurada a violação ao disposto no § 2º do artigo 37 da Constituição Federal, o que enseja a nulidade da contratação e o direito ao recolhimento do FGTS, conforme artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade contratual e mantida a prestação do serviço, é devido o FGTS referente ao período não atingido pela prescrição, ou seja, de fevereiro a dezembro de 2020.

Quanto às férias e ao terço constitucional, a Lei Complementar Municipal nº 027/2011 assegura, em seu artigo 56, o direito a 45 dias de férias aos profissionais da educação, divididos em dois períodos, conforme o calendário escolar, bem como o pagamento do adicional de um terço, nos termos do artigo 57 da mesma norma. Vejamos:

Art. 56. O Profissional da Educação Básica em efetivo exercício no cargo gozará de férias anuais:

I - De 30 (trinta) dias para os Professores e Apoio Administrativo Educacional/Educação Infantil, conforme o calendário escolar no final do ano letivo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 80/2018)

a) 15 (quinze) dias no término do 1º (primeiro) semestre do ano letivo, conforme calendário escolar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 80/2018)

b) Serão concedidos 30 (trinta) dias de férias coletivas para todos os profissionais da educação após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 57. Independentemente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, adicional correspondente a 1/3 (um terço) de sua remuneração
.

Conclui-se, portanto, que
os docentes

têm direito a 45 dias de férias
, divididos em dois períodos, e recebem, por ocasião de tais férias, o adicional pleiteado nos autos.

Assim, os professores do ensino público do município de Campinápolis fazem jus ao recebimento das férias e do adicional de um terço sobre quarenta e cinco dias de férias, como ocorre no caso em tela.

Também, é nesse sentido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Tese firmada: Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os
professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, alíneas “a” e “b”, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
(grifei).

Assim, é inequívoco que a parte autora faz jus às férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, relativamente aos anos de 2020 e 2024, deduzidos os valores eventualmente pagos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para: a) reformar parcialmente a sentença, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre fevereiro e dezembro de 2020; b) condenar o ente demandado ao pagamento do FGTS, referente ao período acima; e c) reconhecer o direito às férias remuneradas com o adicional de um terço sobre 45 dias, relativas aos anos de 2020 e 2024, com compensação dos valores já adimplidos.

Por fim, sobre os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei nº 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025